Tribunal: TJSP
Processo: 1011739-55.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Ação de reparação de danos – Indenização por danos materiais suportados em razão de acidente causado por objeto metálico presente em faixa de rolamento – Culpas, de terceiro e exclusiva da vítima, não configuradas – Responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela conservação e manutenção de rodovia pedagiada – Ausência de documento que comprove o pagamento das despesas descritas

Ementa:
Ação de reparação de danos – Indenização por danos materiais suportados em razão de acidente causado por objeto metálico presente em faixa de rolamento – Culpas, de terceiro e exclusiva da vítima, não configuradas – Responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela conservação e manutenção de rodovia pedagiada – Ausência de documento que comprove o pagamento das despesas descritas no orçamento juntado aos autos – Danos materiais não comprovados – Recurso provido.